Tribunal: TJES
Processo: 5006705-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006705-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: JUAREZ DE MORAES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COM
CARTÃO DE CRÉDITO
. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
a origem, a parte ora agravada narra que apesar de ter
recebido

em sua residência cartão de crédito, nunca o solicitou, argumentando, ainda, que não tem acesso ao mesmo e tampouco a movimentação pelo aplicativo,
pois sequer tem telefone celular
. Narra que as faturas estão sendo descontadas na folha de pagamento do benefício previdenciário, porém a fatura tem aumentando mesma havendo desconto mensal
em seu benefício previdenciário
.

2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações equivalentes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado.
3.

A
tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança,
uma vez que não solicitado o serviço/produto,
sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.

Assim, embora alegue o recorrente que o agravado seguiu todos os passos na contratação,
especialmente porque o sistema
utilizado é idôneo -
com assinatura digital no portal e reconhecimento facial biométrico
-
fica a dúvida quanto a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
por
fer
ir
o dever de informação ao consumidor
quando se tem notícia da doença que acomete o agravado –
demência em estado avançado
- bem como por não ter telefone celular
.

5
.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
6.

Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006705-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
AGRAVADO: JUAREZ DE MORAES

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A

VOTO

Conforme relatado
, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Banco Daycoval S.A contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação declaratória, obrigação de fazer, indenização por danos morais c/c materiais proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos referente ao empréstimo contratado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo consignado reclamado na inicial; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta; iv) idoneidade do sistema utilizado pelo banco para contratação do produto – empréstimo consignado (RMC) – eis que utilizado o portão eletrônico do correspondente do Banco.

Sob ID 5376362, em análise perfunctória o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior entendeu carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que apesar de ter recebido em sua residência cartão de crédito, nunca o solicitou, argumentando, ainda, que não tem acesso ao mesmo e tampouco a movimentação pelo aplicativo, pois sequer tem telefone celular. Narra que as faturas estão sendo descontadas na folha de pagamento do benefício previdenciário, porém a fatura tem aumentando mesma havendo desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário, sobretudo por verificar que é idoso acometido de demência em estado avançado.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, o autor, ora agravado, logrou demonstrar na origem a fumaça do bom direito e o risco de dano grave.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados ou que foram concretizados de forma diversa da pretendida pelo consumidor.

Desta feita, a tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Assim, embora alegue o recorrente que o agravado seguiu todos os passos na contratação,
especialmente porque o sistema
utilizado é idôneo -
com assinatura digital no portal e reconhecimento facial biométrico
-
fica a dúvida quanto a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
por
fer
ir
o dever de informação ao consumidor
quando se tem notícia da doença que acomete o agravado –
demência em estado avançado
- bem como por não ter telefone celular
.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 16/11/2020, Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos na remuneração da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 22/08/2023:

Acompanho o E. Relator.